Tribunal: TJMT
Processo: 1010154-48.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010154-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGANTE), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO EMBARGANTE BANCO JOHN DEERE S.A. NÃO PROVIDO E EMBARGOS DE NILSON MULLER E OUTROS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA – ART. 85, § 2º. DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELOS SEGUNDOS EMBARGANTES – OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO E SEGUNDO ACOLHIDO.

I – É insofismável que o embargante Banco John Deere S.A. pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

II - Pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração aviados por
BANCO JOHN DEERE S.A.
e
NILSON MULLER e OUTRO(S)
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos segundos embargantes, para reformar a decisão de base que arbitrou os honorários sucumbenciais com base na equidade e não em forma de percentual sobre o proveito econômico obtido.

Na hipótese, o embargante Banco John Deere S.A.

sugere a ocorrência de omissão no acórdão objurgado, argumentando que este Colegiado não considerou o valor excessivo atribuído à causa, tampouco que, na hipótese não há possibilidade de se aferir o proveito econômico obtido, já que este não se confunde com o valor atribuído à impugnação de crédito.

Por sua vez, os embargantes Nilson Muller e Outro(s) argumentam que há omissão no acórdão recorrido, pois o julgado deixou de majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ids. 98649495 e 98763491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No esteio das profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2.ª Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2.º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1.ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

No caso concreto, o embargante Banco John Deere S.A. sustenta que o acórdão recorrido impende de aperfeiçoamento no sentido de sanar omissão, pois além de não considerar o valor excessivo da causa, deixou de ponderar que, no caso em tela, não há possibilidade de se aferir o proveito econômico obtido, já que este não se confunde com o valor atribuído à impugnação de crédito.

Ocorre que não há nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido não se desvia da questão posta em julgamento.

Com efeito, da análise do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado Nilson Muller e Outro(s), verifica-se que o cerne da controvérsia gravitava em torno da decisão que fixou os honorários sucumbenciais com base na equidade e não em forma de percentual sobre o proveito econômico obtido, como determina o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Desse modo, a decisão foi enfática ao mencionar que texto legal que trata da matéria em questão dispõe que a fixação dos honorários advocatícios por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico oriundo da demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.

Ademais, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado ao rito dos repetitivos dois recursos especiais (REsp 1877883/SP e 1850512/SP) para definir acerca da apreciação equitativa na definição de honorários em causas de grande valor, certo é que o colegiado não determinou a suspensão dos processos sobre a mesma matéria, de forma que não tem cabimento o argumento do embargante de que em causas de valor excessivo o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil não pode ser aplicado.

Não bastasse, o acórdão recorrido consignou expressamente que, estando delimitado o valor debatido em juízo, é sobre ele que deve recair a base de cálculo para a fixação dos honorários.

Na ocasião foi colacionada jurisprudência, inclusive do STJ, que corrobora o entendimento esposado na decisão objurgada.

Por oportuno, transcreve-se o julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015
. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil. 2. O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. 3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa, ao restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. 5. No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável.
Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 6. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1821865 PR 2019/0171699-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019) (g.n.)

Assim, é insofismável que o embargante Banco John Deere S.A. pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do seu recurso é medida que se impõe.

Ressalto que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Por sua vez, os embargantes Nilson Muller e Outro(s) sugerem a existência de omissão no acórdão recorrido, na medida em que o julgado deixou de condenar o agravante Banco John Deere S.A., ora embargado, em honorários sucumbenciais em seu favor.

Tem razão os embargantes.

Com efeito, dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Como se vê, pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Na espécie, os honorários sucumbenciais foram redimensionados por este Colegiado por ocasião do recurso de agravo de instrumento para o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Assim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado nesta quadra processual, impõe-se a majoração da verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CARÁTER PETITÓRIO - CONTRATO DE PERMUTA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - ART. 1.245 DO CC - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§2º E 11º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Ao julgar o Recurso, o Tribunal
deverá
majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2º e 11, do CPC)
.
” (TJMT - Ap 157274/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos aviados pelo embargante Banco John Deere S.A. e
ACOLHO
os embargos opostos por Nilson Muller e Outro(s) para suprimir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021